Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-50.2020.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000247-50.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM - CPF: 057.594.611-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), VALDECIR MARTINS ALVIM - CPF: 492.773.329-72 (APELANTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (ASSISTENTE), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS RÉUS
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
E
VALDECIR MARTINS ALVIM
, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO CORRÉU
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– 1. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRETENDIA CONSULTAR O TEOR DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DURANTE A SUA OITIVA EM JUÍZO – VIOLAÇÃO AO ART. 204 DO CPP – INOCORRÊNCIA – LEITURA OBSTADA PELO MAGISTRADO –
2. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL – ACOLHIMENTO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL
– AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – ABSOLVIÇÕES PROCLAMADAS
– RECURSO PROVIDO,
COM EXTENSÃO
EX OFFICIO
AO CORRÉU ASSISTIDO POR DEFESA CONSTITUÍDA.

1. O artigo 204 do Código de Processo Penal impede que a testemunha apresente seu depoimento por escrito, ressaltando a oralidade do ato, não obstando, todavia, que esta consulte apontamentos e que a acusação ou o juiz leiam para esta suas declarações preteritamente prestadas na fase policial. Nada obstante,
in casu
, o juiz condutor da audiência sequer anuiu com a intenção do policial em consultar o boletim de ocorrência, determinando-lhe que relatasse apenas os fatos dos quais se recordasse.

2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito.

3. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida, de modo que a prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados.

4. Recurso de apelação provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver os recorrentes, com fulcro no art. 386, II, do CPP, estendendo-se tal efeito de ofício ao corréu que não suscitou a nulidade, com fincas no art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM

RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA

VALDECIR MARTINS ALVIM

APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM, RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
e
VALDECIR MARTINS ALVIM
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º 1000247-50.2020.811.0108
,
na qual
os dois primeiros
foram
condenados
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, respectivamente, às penas individualizadas de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; ao passo que
o último
restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, e §1º, III, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Por meio das razões recursais disponíveis no documento digital de ID 68352554 – p. 1-13, a defesa de
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
pretende, antes do mais, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, arguindo ser inidônea a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
ao manter a custódia cautelar tão somente com base no fato de o acusado ter permanecido segregado durante toda a instrução.

E, em
matéria de mérito
, postula a
absolvição
do crime de
tráfico de entorpecentes
, dada a manifesta insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, almeja: (
i
) a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
;

(
ii
)

o reconhecimento

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3, ante a ocorrência de
bis in idem
na valoração da natureza e da quantidade da droga em duas fases da dosimetria;

(
iii
)

a adequação da
pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e em atenção à hipossuficiência financeira do apelante; (
iv
) a “
detração penal
” [consideração do tempo de prisão provisória] na fixação do regime inicial de cumprimento da pena; (
v
) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e, enfim, (
vi
) os
benefícios da Justiça Gratuita.

A defesa conjunta de
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
e
VALDECIR MARTINS ALVIM
, por sua vez,
apresentou as razões recursais

disponíveis no documento digital de ID 68352565 – p. 2-21,
arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade da prova testemunhal por ofensa ao art. 204 do CPP
, ao argumento de que ilegal a consulta em juízo do Boletim de Ocorrência pelo policial militar
Jonatan
, bem como a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito.

No mérito
,
almejam a
absolvição
por ausência de provas do comércio espúrio ou ao menos ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado
para o de posse para consumo pessoal [art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006].

Subsidiariamente, o recorrente
CARLOS EDUARDO

postula o reconhecimento da
minorante do artigo 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, com a subsequente readequação da pena e a imposição do
regime inicial aberto
para o seu cumprimento.

Contrarrazões ministeriais são vistas no documento digital de ID 68352581, pugnando-se pela rejeição das preliminares e o desprovimento dos apelos defensivos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 75339497, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA
NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO ART. 204 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados por

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM, RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
e
VALDECIR MARTINS ALVIM
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A título de preliminar de nulidade, inicia a defesa conjunta dos corréus
CARLOS EDUARDO
e
VALDECIR
aduzindo a ilegalidade do
depoimento judicial prestado pelo Policial Militar
Jonatan Luiz Ferreira Oliveira
, por ofensa ao art. 204 do Código de Processo Penal, visto que a testemunha consultou o Boletim de Ocorrência durante a audiência, a fim de se recordar dos fatos apurados no feito.

Contudo, a razão não assiste à Defesa.

Muito embora não seja a melhor técnica de produção probatória, a adoção de tal procedimento não implica em ilicitude de provas a sustentar a arguida decretação da requerida nulidade. O que a legislação processual penal veda é que o depoimento seja trazido por escrito pela testemunha, sendo imprescindível sua prestação de forma oral.

Eis o disposto no art. 204 do Código de Processo Penal:

“Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único.
Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos
.”

Cumpre destacar que essa preambular foi afastada no édito judicial, oportunidade em que i. juízo sentenciante, assim consignou:

“[...] Da Alegada Nulidade por Leitura de Depoimento

Requer a defesa seja declarada a nulidade com relação a oitiva da testemunha JONATAN LUIZ FERREIRA, ao fundamento de que houve a leitura do depoimento.

Todavia, não há falar nulidade em como quer a defesa.

Isso porque, "conforme comando do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa [...]" (RHC n. 96.881/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018).

Em que pese a audiência ter sido realizada pelo sistema de videoconferência – sendo esta uma das medidas adotadas pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso como forma de prevenção ao contágio pelo Covid-19 – este magistrado presidiu o ato e, em que pese os policiais terem sido ouvidos no mesmo local, isto é, batalhão da polícia militar, ao que se viu, estavam prestando depoimento sozinhos em recinto destinado à realização do ato, sem que tivessem contato uns com os outros ou que tivessem lido.

Também é de bom alvitre registrar que a consulta de escritos não é vedada pela lei, mas sim a leitura integral do depoimento. Vejamos: “Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.”

Convém também rememorar que o Boletim de Ocorrência consta dos autos eletrônicos, os quais podem ser consultados pela testemunha livremente, uma vez que não recai sobre esse feito o segredo de justiça.

Demais disso, percebe-se pelo teor do depoimento prestado que a testemunha durante todo o tempo que depôs sempre consignou que não poderia entrar em muitos detalhes pois não havia lido seu depoimento anteriormente. Somente ao final de sua fala é que pretendeu ler o boletim de ocorrências, o que foi obstado pelo magistrado.

Os argumentos trazidos pela defesa não passam, portanto, de suposições de que a testemunha tenha lido integralmente seu depoimento.

Sendo certo que a defesa não demostrou o prejuízo, ou mesmo a efetiva lesão ao art. 204 do Código de Processo Penal - já que apenas presume não ter sido observado mandamento legal – não há falar em nulidade. Fortes nessas razões é que rejeito a preliminar alegada [...]”
– ID 68352539, p. 4-5.

Com efeito, assistindo à mídia digital do depoimento prestado por videoconferência pelo aludido policial, verifica-se que não detalhou os fatos e, nada obstante tenha pretendido ler o boletim de ocorrência, não lhe foi permitido pelo MM. Juiz condutor da audiência.

Portanto, insustentável a teste de violação ao art. 204 do Código de Processo Penal, pois, apenas ao final da oitiva é que a testemunha fez menção em intencionar a consulta ao Boletim de Ocorrência, o que foi obstado pelo i. magistrado, que a advertiu a narrar tão somente o que se recordasse dos fatos. Ademais, foram devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em razão da presença do defensor dos acusados durante a solenidade, sendo-lhe oportunizada a elaboração de perguntas à testemunha.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO – ART. 157, CAPUT, DO CP – CRIME CONTINUADO – ART. 71 DO CP – APELO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – NULIDADE – LEITURA DO INQUÉRITO POLICIAL EM AUDIÊNCIA – TESTEMUNHA RATIFICOU O CONTEÚDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – PRECEDENTE DO STJ – NULIDADE REJEITADA
– MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – CAPITULAÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS – EMENDATIO LIBELLI – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
.

2. O magistrado não está vinculado à capitulação jurídica apresentada, mas apenas aos fatos narrados, de sorte que, havendo necessidade, poderá o juízo reconhecer tipificação penal diversa da que constante na exordial acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal”.
(N.U 0005279-21.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020). Destaquei.

Sob esse prisma, não há nulidade no depoimento judicial da testemunha
Jonatan Luiz Ferreira Oliveira
, razão pela qual
REJEITA-SE
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA
ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda como matéria preliminar,
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
e
VALDECIR MARTINS ALVIM

apresentam tese de suposta
ilegalidade da apreensão da droga
como meio de prova frente à
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior.

Argumentam os apelantes que “
...segundo os policiais, a tempos já vinham recebendo denúncias anônimas, no entanto,
nunca fizeram registro de tais denúncias
, tampouco fora instaurado inquérito ou realizado pedido de buscas no endereço (...)
chegando à conclusão de que,
“(...)

a ação policial utilizou-se de informações “anônimas” muito mal explicadas, que os levou a fazer uma abordagem e a
entrarem na casa dos réus, à noite, sem qualquer tipo de autorização
”
(ID 68352565, p. 5).

Dessa forma, aduzem que
a medida foi levada a efeito com base em notícia-crime anônima, de caráter genérico, sem a verificação preliminar das informações, tampouco autorização judicial para a consecução da diligência, resultando em contaminação de toda a cadeia probatória, haja vista a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (ilicitude da prova por derivação, nos termos do artigo 157, §1.º, do Código de Processo Penal).

Com relação à dinâmica dos fatos, ressai da exordial acusatória que no dia 03 de março de 2020, por volta das 23h18min, na residência situada na Rua Dona Bia (antiga Rua Projetada), nº. 908, Bairro São Cristóvão, na cidade de Tapurah-MT,
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
e
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
, em concurso e com unidade de desígnios,
tinham em depósito
, para fins de mercancia,
02 (duas) porções de cocaína
, pesando o total de
6,26g
(seis gramas e vinte seis decigramas) e,
guardavam
com finalidade mercantil,
01 (uma) porção de maconha
, pesando
33,08g
(trinta e três gramas e oito decigramas), tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda no endereço acima indicado,
VALDECIR MARTINS ALVIM,
consentiu
, ainda que gratuitamente, que seu filho
Carlos Eduardo
e o codenunciado
Rodrigo
utilizassem sua residência para promover a narcotraficância.

De acordo com a preambular acusatória, as Polícias Civil e Militar se dirigiram até o local dos fatos em razão de uma denúncia anônima de que na residência funcionava ponto de comercialização de drogas e que nos fundos do imóvel havia entorpecente escondido. Ao chegarem defronte ao imóvel, os agentes de segurança pública avistaram os acusados, oportunidade em que
Carlos Eduardo
correu em direção aos fundos da casa, sendo abordados e submetidos à revista pessoal os suspeitos
Rodrigo
e
Valdecir
, sendo encontrado com o primeiro a quantia de R$312,00 (trezentos e doze reais) e, ainda em frente à residência, próximas dos denunciados, foram apreendidas duas porções de pasta base de cocaína. Já no bolso do ora apelante
Carlos Eduardo
foi encontrado o valor de R$62,00 (sessenta e dois reais), em notas trocadas.

Por fim, registra a exordial acusatória que em continuidade às buscas pelo quintal do imóvel, os policiais encontraram uma porção de maconha que estava escondida embaixo de entulhos [Denúncia, ID 68351464, p. 4-5 e ID 68351465, p. 2-4).

Após detida análise dos autos,
a
busca domiciliar realizada foi, de fato, ilícita
.

O princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental em torno do qual gravita a Constituição Federal, encontra-se positivado no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos da República.

Como desdobramento desse princípio
mater
, a Constituição Federal elenca um rol de direitos e garantia fundamentais, abrigando ali, dentre outros, o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, à inviolabilidade do domicílio, à inviolabilidade do sigilo da correspondência e do sigilo das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas (artigo 5º, incisos X, XI e XII).

Precisamente no que toca ao caso, vale salientar que a razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma perspectiva
não se evidencia absoluto
, sob outra relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

Na presente hipótese, por óbvio, não se trata de caso em que a medida foi determinada por ordem judicial, assim como não há relato de invasão do domicílio para prestar socorro ou por causa de desastre.

Sendo assim, subsiste a análise da relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio mediante consentimento do morador ou em caso de flagrante delito.

Ouvido perante a autoridade judiciária, o investigador de polícia
Cleomar Eterno de Campos
(ID 70557483, p. 2) afirmou ter participado das prisões dos acusados, explicando que naquela data recebeu denúncia anônima via telefone de que
Carlos Eduardo
e
Rodrigo
(vulgo “Macaco”) comercializavam drogas em frente à determinada residência, inclusive estavam ingerindo bebidas alcoólicas naquele momento e, uma vez ou outra, usuários chegavam no local para adquirir entorpecentes, salientando que informação idêntica lhe fora repassada apocrifamente durante o plantão anterior, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar e diligenciaram até o local, destacando que, após o recebimento dessa última denúncia, demoraram entre cinco e dez minutos para chegaram à residência.

O investigador de polícia assinalou que

no local avistaram três indivíduos e um deles correu para o interior do imóvel, ao passo que os remanescentes foram abordados na porta da casa, após o que o terceiro retornou e também foi revistado, porém, sem que fossem encontradas na abordagem pessoal quaisquer substâncias ilícitas, apenas cédulas de dinheiro no bolso de
Carlos

Eduardo
e com
Rodrigo
, sendo duas pedras medianas de cocaína encontradas próximo ao suspeito
Rodrigo
e do local de onde
Carlos Eduardo
teria se evadido ao avistar a guarnição policial.

Conforme a testemunha rememorou em juízo,
a equipe prosseguiu com a diligência realizando buscas no quintal, pois, tinham informações de que
Carlos
ocultava entorpecentes no fundo da residência e, de fato, encontraram um pedaço grande de maconha embaixo de entulhos, acrescentou que diante dessa situação e tendo conhecimento de denúncia de que
Rodrigo
guardava drogas em sua casa, diligenciaram até o endereço dele e
com permissão da proprietária do imóvel
, realizaram buscas pelo local, contudo, não encontraram drogas, sendo todos os acusados, então, encaminhados à Delegacia.

Quanto ao apelante
VALDECIR
[pai de
Carlos Eduardo
], a citada testemunha pontuou que
“...tentou obstruir o trabalho policial a todo momento e também é de conhecimento da polícia que ele sabe dessa situação em que o Carlos Alvim volta e meia está vendendo droga lá e ele permite essa situação; lembrando aí, que em outros momentos a gente sabe que ele também tinha permitido (...) por conta disso ele tinha conhecimento e ele é usuário de droga e nós conduzimos ele mais nesse sentido; acredito que ele foi liberado posterior, entendeu; porque ficou comprovado que realmente ele só tinha conhecimento, sabe que o filho vende droga e que ele é usuário de droga também”
(sic).

Em arremate, asseverou que segundo informações os acusados
RODRIGO
e
CARLOS EDUARDO
estavam vendendo drogas juntos e mantinham vínculo de amizade há algum tempo, bem como destacou que
Rodrigo

é um dos maiores traficantes da região, inclusive, já empreendeu fuga de dentro da Delegacia em outra oportunidade e sempre esteve ligado ao comércio ilícito de entorpecentes, sendo de conhecimento da polícia que ambos são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

De outro lado, sob o crivo do contraditório, o policial militar
Jarley Gomes de Menezes

sustentou que, juntamente com seu colega de farda
Jonatan
, realizavam patrulhamento de rotina quando foram abordados por um transeunte – que não quis se identificar – o qual informou que os suspeitos
Carlos Alvim
e
Rodrigo “Macaco”
estavam, naquele instante, vendendo drogas em frente à residência do primeiro. Diante disso, solicitaram apoio à guarnição do PC Cleomar e ficaram aguardando o auxílio para então diligenciarem juntos até o local dos fatos.

Discorreu que quando as viaturas chegaram no endereço – casa do acusado
Carlos Alvim
– visualizaram três indivíduos e a presença de bebidas alcoólicas, momento em que
Carlos
correu para a porta da sala, sendo abordados
Rodrigo
e
Valdecir
. Com a ajuda de uma lanterna iluminaram o local, e ao lado de
Rodrigo
havia duas porções de pasta base de cocaína.

Sobre a informação anônima, afirmou que o indivíduo indicou o possível local em
Carlos
escondia entorpecentes, qual seja, no fundo da casa, ao lado de uma parede que estava em construção. Assim, fizeram a revista no quintal e lograram êxito em apreender uma sacola contendo um pedaço de maconha, que não estava fracionada. E, quanto à conduta do acusado
Valdecir
, pai de Carlos, disse que durante a abordagem ficou questionando a equipe policial e a todo momento atrapalhava a condução dos suspeitos, bem como consentiu com a narcotraficância promovida em sua casa, ao passo que a genitora de
Carlos
, também presente no local, afirmou que embora não concordasse com as atitudes do filho, de fato ele estava “fazendo coisas erradas” (sic).

Ainda segundo explicou o policial militar, conhece o acusado
Rodrigo
há muito tempo e sabe que ele estava vendendo drogas como “Cabriteiro” – pessoa que comercializa material ilícito de forma clandestina, sem efetuar o pagamento do pedágio à facção criminosa. E, cobre o motivo de
Rodrigo
estar naquela residência, alegou que o informante anônimo delatou os nomes dos suspeitos –
Carlos
e
Rodrigo
, os quais estariam vendendo entorpecentes naquela ocasião, em parceria. Por derradeiro, alegou não se recordar se houve diligência na casa do
Rodrigo
após a abordagem ocorrida no imóvel de
Carlos Alvim
, destacando que a residência do primeiro também é conhecida como ponto de venda de drogas, todavia, não se recorda de ter participado de outras diligências ou prisão em desfavor de
Rodrigo
.

Por sua vez, o policial militar
Jonatan Luiz Ferreira
, afirmou em juízo ter participado das prisões dos apelantes, esclarecendo que estava em patrulhamento de rotina quando, juntamente com o Sargento Menezes, foram parados por um indivíduo conhecido como usuário de drogas, o qual informou a ocorrência de narcotráfico praticado por
Carlos Alvim
e
Rodrigo
, destacando que a casa do primeiro já era conhecida no meio policial como uma “boca de fumo”.

Acrescentou que no local abordaram os dois suspeitos e em revistas, o Sargento Menezes e o PC Cleomar encontraram entorpecentes, salvo engano, nos fundos do imóvel, salientando que
Carlos Alvim
é conhecido como traficante de drogas, ao passo que
Rodrigo
, até aquele momento, era conhecido como
usuário de narcóticos
que, uma vez ou outra, atuava como “aviãozinho”. Ao final, alega que chegaram no endereço declinado cerca de dois minutos após o recebimento da denúncia, não se recordando se de fato foi solicitado apoio à Polícia Civil ou se o investigador de polícia Cleomar Eterno estava fazendo patrulhamento em conjunto.

Ainda na fase inquisitorial, o réu
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
explicou que estava na residência de
Carlos Alvim
desde as 17h30 ingerindo bebidas alcoólicas, visto que tinha acabado de sair do trabalho. Alegou que os policiais foram até aquela casa, entretanto, nada ilícito foi localizado.

Em juízo manteve a linha de depoimento, na medida em que negou o envolvimento com o tráfico de entorpecentes, explicou que o dinheiro consigo apreendido é proveniente do trabalho como pintor e reiterou que nenhuma droga foi localizada no momento da abordagem. Demais disso, sustentou que inicialmente foi feita uma revista pessoal pelas Polícias Civil e Militar, após o que os agentes pediram para adentrar no imóvel, o que não foi autorizado por
Valdecir
– pai de
Carlos Alvim
, nada obstante, os policiais entraram na residência e nos fundos do imóvel, local em que há uma construção em andamento, sendo todos algemados na sequência, tanto que pensou terem sido presos por desacato, só vindo a saber no outro dia, quando lhe apresentaram o material ilícito, que a prisão fora por suposto tráfico de drogas. Enfim, afirmou que a guarnição se dirigiu à sua residência, mas não tem conhecimento se foi ou não autorizada a entrada no imóvel.

Já o apelante
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
, perante a autoridade policial reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. Em juízo, porém, apresentou versão dos fatos compatível com a do corréu
Rodrigo
ao narrar que ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando foram abordados pelos policiais. Nesse ínterim, seu pai
Valdecir
questionou à guarnição acerca do mandado de busca e, na sequência, todos foram algemados e conduzidos primeiro até a casa de
Rodrigo
e depois para a Cadeia, não sendo apreendida qualquer substância ilícita naquela abordagem, apenas na Delegacia é que lhe apresentaram os entorpecentes, dos quais sequer tinha conhecimento.

O ora apelante
VALDECIR MARTINS ALVIM
, extrajudicialmente, narrou que estava em sua residência quando visualizou os policiais revistando seu quintal,
“bem como entrando no interior da casa para revista”
(sic). Nesse momento, questionou sobre a ocorrência e os agentes alegaram que estavam procurando narcóticos, diante do que respondeu desconhecer o envolvimento de
Carlos
e
Rodrigo
com o comércio de drogas no local.

Em juízo, confirmou que estava sentado no sofá e seu filho
Carlos
ingeria bebida alcoólica na companhia de
Rodrigo
, quando os policiais apareceram no local, oportunidade em que perguntou se estavam na posse de mandado de busca e apreensão, ressaltando que em nenhum momento os agentes de segurança pediram autorização para adentrar no imóvel residencial de sua propriedade, tampouco visualizou a apreensão de qualquer substância ilícita durante aquela diligência, sendo informado na ocasião que estavam sendo presos por desacato.

Conforme se observa, o local indicado na delação apócrifa conduziu os agentes de segurança pública à casa do apelante
CARLOS EDUARDO
, que residia na companhia dos pais, sendo seu genitor
VALDECIR
também preso em flagrante naquela situação, assim como o corréu
RODRIGO
, que estava no local ingerindo bebida alcoólica na companhia dos demais, sendo certo, outrossim, que o acervo probatório indica que a
entrada dos policiais na residência não foi precedida por ordem judicial e nem franqueada por seus moradores
, remanescendo dúbia a situação de flagrante delito que permite a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Com efeito, prevê o Código de Processo Penal, em seu artigo 240, §1º, a
busca domiciliar
como medida a ser adotada quando houver “
fundadas razões
” (justa causa) para a satisfação dos objetivos elencados em suas alíneas, compreendendo-se, dentre outros, “
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
” (alínea
b
), “
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
” (alínea
d
), “
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu
” (alínea
e
) ou, ainda, para “
colher qualquer elemento de convicção
” (alínea
h
).

Nesse sentido, vale destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão no Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, julgado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu parâmetros para o ingresso forçado de policiais militares em domicílio em caso de flagrante de delito permanente, fixando a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posterior, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (STF. Tribunal Pleno. RE n.º 603.616/RO. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016. Destaque nosso.).

Registre-se, pois, que as circunstâncias trazidas à cognição do Poder Judiciário para o controle da legalidade e constitucionalidade das medidas são necessariamente aquelas que restaram exitosas e originaram a deflagração de procedimento penal, uma vez que as diligências infrutíferas, em regra, sequer chegam a ser documentadas. Nesse cenário, o controle judicial necessariamente incide sobre buscas domiciliares,
a priori
, exitosas.

Todavia, conforme se extrai do conjunto probatório produzido no decorrer da persecução penal,
não havia fundadas razões para o ingresso no domicílio dos apelantes
.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, § 3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela, verificada a procedência das informações, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, a
medida de busca domiciliar foi promovida com base em suspeita originária tão somente de denúncia anônima supostamente levada ao conhecimento dos policiais, que, conforme a narrativa empreendida em ambas as fases procedimentais,
não
procederam à aferição de sua fidedignidade e verossimilhança, tanto que não há relatos ou documentação de realização de campanas ou entrevistas veladas com a vizinhança, tampouco de observação de movimentação estranha, suspeita ou típica de pontos de venda de narcóticos no entorno do imóvel ou de qualquer outro ato suspeito a corroborar a comunicação anônima.

Mais do que isso, emerge do contexto probatório que a situação de flagrância era nebulosa, afinal, ao tempo que o investigador da Polícia Civil aduz que
recebeu comunicação anônima de crime via telefone
dando conta de que os acusados
Carlos Alvim
e
Rodrigo
estavam comercializando drogas na residência do primeiro, em sentido contrário, os policiais militares afirmaram que durante patrulhamento ostensivo de rotina
foram abordados por usuário que não quis se identificar, o qual informou a ocorrência de mercancia ilícita de drogas
em frente à residência de
Carlos
, sendo incontroverso, de outro lado, que na posse dos acusados foi encontrada nenhuma substância entorpecente, mas tão somente dinheiro e vasilhames de bebidas alcoólicas, ao passo que
a localização e subsequente apreensão dos entorpecentes se dera após o direito de inviolabilidade domiciliar ter sido infringido.

Veja-se que a despeito de o policial militar
Jarley Gomes de Menezes
ter sustentado em juízo que o denunciado
RODRIGO
era um grande traficante de drogas, inclusive com vínculos com o Comando Vermelho e histórico de fuga da unidade prisional, seu colega de farda
Jonatan

Luiz Ferreira Oliveira
apontou que tal indivíduo era conhecido como mero “aviãozinho” do narcotráfico. Ainda assim, nada existe nos autos a demonstrar formalmente a existência de notícias pretéritas do envolvimento dele e dos demais corréus com a narcotraficância, sem contar que, das
exatas circunstâncias comprovadas acerca do contexto delitivo, chega-se à conclusão de que o panorama então existente não incutia nos policiais a intelecção de que estaria ocorrendo um delito no interior daquele imóvel.

Havia apenas uma delação apócrifa sem aferição de verossimilhança
, e defronte à residência, dois rapazes fazendo uso de bebida alcoólica, com algumas quantias em dinheiro nos bolsos, desacompanhados de qualquer indicativo de narcotraficância, mesmo porque há sérias dúvidas a respeito da apreensão de duas porções de pasta-base de cocaína no chão próximo ao local onde os réus foram revistados, e todos negam a posse de entorpecentes, não sendo demais repisar que até os policiais que participaram da abordagem não são unânimes em esclarecer as circunstâncias fáticas que levaram à apreensão de drogas, sendo incontroverso apenas que tal se dera após a violação de domicílio.

O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu parâmetros mínimos para avaliação das fundadas razões para a realização da busca domiciliar em suposta situação de flagrante delito. Dado o caráter pedagógico da respectiva ementa, colaciona-se a íntegra:

“
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exigem.

3. O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes. DJe 8/10/2010).

5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo art. 11.2, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe: "Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação."

6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.

7.
Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas
, ou que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

8.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
.

9. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo.

10. Se é verdade que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, num primeiro momento, parece exigir a emergência da situação para autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial - ao elencar hipóteses excepcionais como o flagrante delito, casos de desastre ou prestação de socorro -, também é certo que nem todo crime permanente denota essa emergência.

11. Na hipótese sob exame, o acusado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas, quando, ao avistar a guarnição de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (18 pedras de crack).

Havia, consoante se demonstrou, suspeitas vagas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente, do local em que ele estava no momento em que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e em virtude de seu comportamento de correr para sua residência, conduta que pode explicar-se por diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora de mercancia ilícita de drogas.

12.
A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial
.

13.
Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu na espécie - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de qualquer preocupação em documentar e tornar imune a dúvidas a voluntariedade do consentimento
.

14.
Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio.
Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada do domicílio do recorrido, de 18 pedras de crack -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.

15. Recurso especial não provido, para manter a absolvição do recorrido.
” (STJ. Sexta Turma. REsp 1574681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 20/04/2017. DJe 30/05/2017). Grifei.

Diante disso, reconhece-se que
inexistiam fundadas razões
(artigo 240, §1.º, do Código de Processo Penal) para se proceder à busca domiciliar, em ofensa às garantias constitucionais inerentes à inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna) e à vedação do anonimato (artigo 5º, inciso IV, parte final, da Lei Maior).

Avulta patente que, no presente caso, sucedeu-se mácula intransponível desde o princípio da persecução penal, uma vez que, no decorrer da ação policial, a busca domiciliar foi procedida de forma ilícita, motivo suficiente para determinar que
a obtenção de todos os objetos do delito (duas porções de cocaína e uma porção de maconha) foram havidos de forma ilícita
, sendo inábeis, pois, à comprovação e/ou corroboração da materialidade delitiva.

Em decorrência disso,
reputam-se contaminadas todas as provas amealhadas no curso da persecução penal, pois são derivadas diretamente
dessa diligência (teoria dos frutos da árvore envenenada – artigo 157, §1.º, do Código de Processo Penal).

Nesse contexto fático-probatório, é de se
acolher

a preliminar
suscitada pela defesa dos recorrentes
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
e
VALDECIR MARTINS ALVIM
, diante da
inexistência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar
, por ter sido procedida com base exclusivamente em notícia-crime apócrifa, e, por conseguinte,
declarar a sua nulidade
,
ABSOLVENDO-SE os apelantes
, pois a inexistência de prova da materialidade corresponde a “
não haver prova da existência do fato
”, conforme previsão do
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
;
providência que se estende
ex officio
ao corréu
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Diante do desaparecimento do pronunciamento condenatório, por decorrência lógica da declaração de nulidade contida neste voto preliminar, restam prejudicadas as pretensões remanescentes dos apelos.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
e
VALDECIR MARTINS ALVIM
[
e nessa extensão beneficiando RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA, com fundamento no art. 580 do CPP]
, para

acolher

a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio, diante da
inexistência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar
, proclamando-se, com fundamento legal no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, a

ABSOLVIÇÃO

dos réus
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
,
VALDECIR MARTINS ALVIM
e
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
quanto à imputação que lhes fora dirigida na Ação Penal n.º 1000247-50.2020.8.11.0108, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT; ficando prejudicada, pois, a análise das demais pretensões veiculadas nos apelos.

Diante da absolvição de todos os apelantes, determino ao juízo
a quo
a expedição de alvarás de soltura em benefício dos que ainda estão presos cautelarmente por força da ratificação da custódia preventiva na sentença, devendo o cumprimento das ordens respectivas ser precedido de ampla e irrestrita observação acerca da inexistência de eventual outro motivo para
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
e
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
permanecerem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021